Tribunal: TJPA
Processo: 0810228-73.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7795 - Internação
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810228-73.2019.8.14.0000
PACIENTE: IZAIAS OLIVEIRA DA VERA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEGURANÇA. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INTERNAÇÃO. DELONGA NA ANÁLISE DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA TÉCNICA PARA ATESTAR A CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE DO COACTO DETERMINADA PELO JUÍZO. DELONGA NA CONCLUSÃO DO ESTUDO TÉCNICO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO A DESÍDIA INJUSTIFICADA DA AUTORIDADE INQUINADA COATORA, A QUAL SE MOSTROU DILIGENTE SOLICITANDO POR MEIO DE OFÍCIO, QUE A AUTARQUIA DESIGNADA PROVIDENCIASSE A CONCLUSÃO DA PERICIA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o
writ
e denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, concluída aos 30 dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre
.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado por Maxwell Honorato Silva Souza, em favor de
IZAIAS OLIVEIRA DE VERA CRUZ
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, e art. 647 e seguintes do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/Pa.

Informa a impetrante que o paciente se encontra cumprindo medida de segurança nos autos da Execução Penal nº.: 0028064-58.2016.814.0401, tendo sido protocolado por sua defesa o pedido de revogação da medida, aplicada ao coacto com prazo mínimo de 02 (dois) anos.

Argumenta que o Ministério Público e manifestou nos autos requerendo a realização de Perícia Psiquiátrica e Estudo Biopsicossocial para atestar o estado de saúde mental do paciente, tendo sido determinada e reiterada a realização da diligência por três vezes, contudo, até o presente momento, não houve resposta.

Assevera que o paciente deu entrada no Hospital de Custódia da SUSIPE em 28 de abril de 2015, perfazendo exatos 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de internado, sem que tenha sido realizada a diligência solicitada pelo
Parquet
, situação que tem causado sofrimento ao coacto e sua família, considerando que os motivos que ensejaram sua aplicação já deixaram de existir.

Ao final, requereu a concessão da liminar para que fosse revogada a medida de segurança aplicada, restituindo-se de imediato a liberdade do paciente, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

Distribuído sob minha relatoria, o pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 2532144).

A autoridade coatora apresentou as informações solicitadas (ID 2577249), informando em suma que foi determinado, em 25/10/2018, que o paciente fosse submetido à perícia psiquiátrica com o fito de analisar sua possível desinternação, contudo, esclarece o CPC Renato Chaves conta com apenas um médico legista psiquiátrico, o que vêm acarretando demora significativa na realização da perícias, tendo o juízo reiterado o pedido de realização do estudo técnico.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 2595703) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia no suposto excesso de prazo na internação do paciente, que se encontra cumprindo medida de segurança no Hospital de Custódia da SUSIPE desde 28/04/2015, sem que tenha sido avaliado seu pedido de revogação da medida, intentado em 14/09/2018, em razão da não realização da perícia médica visando atestar a sanidade mental do coacto.

Analisando atentamente os autos,
verifica-se que as razões da impetração não merecem guarida.

É que, conforme inteligência do art. 97, §§ 1º e 2º do Código Penal
[1]
, o prazo da internação é indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade, não havendo que se falar no excesso de prazo suscitado pelo impetrante.

Ressalta-se, que a apreciação do pedido de revogação da medida de segurança depende da aludida perícia a ser realizada pelo Instituto de Perícias Científicas Renato Chaves, a qual foi determinada pela autoridade coatora, tendo sido expedido ofício em 26.10.2018, solicitando a autarquia que

designasse perito para realizar a avaliação médica do paciente, a qual, até a presente data não foi realizada, mesmo após ter o juízo encaminhado pedidos de reiteração da diligência (ID 2577249)

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os prazos para a consecução da instrução criminal em função das peculiaridades de cada processo, sempre em observância ao princípio da razoabilidade,

de modo que a configuração do constrangimento ilegal por excesso de prazo ocorre tão somente quando constatado o descaso injustificável Juízo originário, o que não se constata na hipótese.

Sobre a questão,
verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. EXCESSO DE PRAZO. RAZOÁVEL MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL
. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A tese de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva não foi apreciada pelo Tribunal de origem, de modo que não pode ser conhecida originariamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

2
. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese. 3. No caso, eventual demora na conclusão do feito não pode ser imputada à autoridade apontada como coatora, considerando-se que o processo prosseguiu de maneira razoável. Ademais, verifica-se dos autos a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva de duas testemunhas da Defesa.

4. Recurso ordinário conhecido, em parte, e, nessa extensão, desprovido, com recomendação de urgência na condução do incidente de insanidade mental do Recorrente.

(RHC 103.730/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÕES CORPORAIS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. EVENTUAL MORA DECORRENTE DAS PECULIARIDADES DO FEITO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INCIDENTE DE INSANIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

1
. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

2. Na hipótese, a mora na tramitação do processo não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do feito. Verifica-se que a ação penal encontrava-se com Júri designado para 26/9/2018, tendo o julgamento sido adiado em razão do estado de saúde do recorrente, que é diabético e passou mal durante a sessão.

3. Ademais, durante a primeira fase do procedimento, foi necessária a nomeação de defensor dativo para apresentação de resposta à acusação e, também, foi instaurado incidente de insanidade mental, requerido pela defesa, após o interrogatório.

4. Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito.

5. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC 89.268/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 31/10/2018)

Acerca da demora na realização de perícia médica, colaciono o seguinte precedente desta Seção de Direito Penal,
verbis:

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. DEMORA PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA. CULPA NÃO ATRIBUÍVEL AO JUÍZO. ORDEM DENEGADA.
1.
Somente há de ser reconhecida a ilegalidade da custódia por excesso de prazo, quando o retardamento decorrer da desídia do juízo. 2. In casu, constando-se que a mora para efetivação da entrega da prestação jurisdicional deve-se a não realização da perícia médico legal pelo Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves, não obstante as providências adotadas pelo magistrado singular visando que seja efetivada a entrega da prestação jurisdicional ao paciente o que, ainda não foi possível, em virtude da não realização do exame pericial para constatação do real estado de saúde mental do acusado e de sua imputabilidade ou não, a fim de subsidiar a conclusão do incidente de sanidade mental
. 3. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e um dias do mês de

maio de 2018. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes. (643730, 643730, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-05-22)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e

DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2020.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 97 - Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial.

Prazo

§ 1º - A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos.

Perícia médica

§ 2º - A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano em ano, ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução.

Belém, 04/03/2020